Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. LEI N° 8.009/1990. ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PRODUTO DA VENDA. SALDO REMANESCENTE. PENHORABILIDADE. Nos termos do artigo 1°, da Lei n° 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Se o devedor alienou voluntariamente imóvel caracterizado como bem de família, optando por adquirir outro de montante inferior e, ainda, sem empenhar a integralidade do valor decorrente da venda na aquisição do novo bem, o saldo remanescente deve ser considerado penhorável, mantida a proteção apenas em relação ao novo imóvel.